Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pelo autor na derradeira peça que aviara[1], expeça a Secretaria novo mandado de citação endereçado aos réus individualizados, observados os endereços indicados, a serem cumpridos via oficial de justiça, de forma a ser viabilizado o aperfeiçoamento da relação processual. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16729296.